Tribunal: TJDFT
Processo: 0727121-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0727121-24.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KIUNNA LIMA DE OLIVEIRA ROBERTO AGRAVADO: CENTRAL EXPRESSO TRANSPORTES LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga que indeferiu a penhora de ônibus da agravada, ao fundamento de que contam com restrições decorrentes de alienação fiduciária em garantia ou penhoras anteriores. Idêntica pretensão recursal foi manejada no AGI no 0727120-39.2022.8.07.0000, interposto minutos antes, como mencionado na certidão de ID no 38360062, a evidenciar erro material no protocolo. Sendo assim, cancele-se a distribuição. Brasília, DF, em 18 de agosto de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator